Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MEIO CRUEL. IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Eventual dúvida quanto à tentativa ou à desistência voluntária, se houve ou não animus necandi, ou quanto à existência de qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência (Acórdão 996042).
3. Recurso conhecido e desprovido.